Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO QUE TORNA A APOSENTADORIA SEM EFEITO. CESSÃO. SERVIDOR. DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALHA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR.
1. O artigo 69 da Lei Complementar n. 769/2008 não se aplica à hipótese de cessão de servidor público.
2. O recolhimento das contribuições dos segurados ativos é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício, na hipótese em que o servidor é cedido para outro órgão ou entidade da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Art. 70 da Lei Complementar n. 769/2008.
3. O servidor cedido não é o responsável pelo recolhimento de suas contribuições previdenciárias. O desconto deve se dar em sua folha de pagamento.
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui o entendimento de que o servidor público não pode ser prejudicado por falha exclusiva da Administração Pública, quando restar evidenciada a sua boa-fé.
5. Remessa necessária desprovida.